Tribunal: TJDFT
Processo: 0738883-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE PARA CUMPRIR A MEDIDA INTERNAÇÃO. LAUDO PERICIAL E RELATÓRIOS AVALIATIVOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização dos adolescentes.

2. Diante da conclusão do laudo médico do IML e da análise dos relatórios avaliativos que demonstram que o Agravante vem apresentando avanços em seu processo ressocializador e está recebendo tratamento para a sua saúde mental, não há dúvidas de que, neste momento, ele tem a capacidade de cumprir a medida socioeducativa de internação.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.